Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-20.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
03/12/2025
Número: 0600397-20.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600397-20.2024.6.16.0000 apresentada pelo
Diretório Estadual, do Partido PSOL - Partido Socialismo e Liberdade, referente ao exercício
financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEANDRO SANTOS DIAS (RESPONSÁVEL)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
LUCIANO EGIDIO PALAGANO (RESPONSÁVEL)
LAERSON VIDAL MATIAS (RESPONSÁVEL)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44804644
03/12/2025
07:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44804644 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/12/2025 07:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120307594794400000043741172
Número do documento: 25120307594794400000043741172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2025 10:52:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.770

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600397-20.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RESPONSÁVEL: LAERSON VIDAL MATIAS
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RESPONSÁVEL: LUCIANO EGIDIO PALAGANO
RESPONSÁVEL: LEANDRO SANTOS DIAS
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO.
PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO MÍNIMA DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
POLÍTICAS PARA MULHERES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2023, apresentada por
diretório estadual de partido político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se a utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de
multa e juros de mora é permitida, considerando o disposto no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
II.II. Verificar se a ausência de destinação do percentual mínimo de recursos do
Fundo Partidário para a promoção da participação política das mulheres,
conforme o art. 22 da Resolução TSE n. 23.604/2019, enseja irregularidade e a
aplicação de outras medidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44804644 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/12/2025 07:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120307594794400000043741172
Número do documento: 25120307594794400000043741172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2025 10:52:21
III.I. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de multa e
juros de mora é vedada, conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, e enseja o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
III.II. A não destinação do percentual mínimo de 5% dos recursos do Fundo
Partidário para programas de promoção da participação política das mulheres
viola o art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019, devendo o valor correspondente
ser aplicado em programas de incentivo à participação feminina na política, no
exercício seguinte, sob pena de acréscimo de 12,5%.
III.III. O conjunto das irregularidades constatadas, no montante de R$ 1.889,30,
que corresponde a, aproximadamente, 0,57 % do total de recursos
movimentados pela agremiação, durante o exercício de 2023, não excede os
limites adotados pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciando-se
hipótese de aprovação com ressalvas das contas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento do montante de R$
1,499,32 ao Tesouro Nacional, e de destinação do valor de R$ 389,98 para programas de
promoção da participação feminina na política no exercício financeiro seguinte, sob pena
de acréscimo de 12,5%.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, PC-PP nº 060019633, Acórdão nº 67458, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Julgamento: 16/06/2025 Publicação: 24/06/2025;
TRE-PR, PC-PP nº 060018771, Acórdão nº 63648, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Julgamento: 07/08/2024, Publicação: 12/08/2024;
TSE, AgR-REspe 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.096/1995, art. 44;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 17, § 2º, 22, § 3º, 28, 29, 31, § 2º, 45, II;
Resolução TSE n° 23.607/2019, art. 22, §3°.

DECISÃO

Num. 44804644 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/12/2025 07:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120307594794400000043741172
Número do documento: 25120307594794400000043741172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2025 10:52:21
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 02/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2023,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade do Paraná.
A prestação de contas foi entregue em 31-5-2024, dentro do prazo estabelecido no art.
28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 43877732).
Publicado o edital, nos termos do art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não
houve qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID 43890845 e ID
43905723).
No exame preliminar realizado pela Seção de Contas Partidárias deste Tribunal,
constatou-se a ausência de documentos exigidos pelo art. 29 da Resolução nº
23.604/2019 (ID 44073188).
Intimada, a agremiação apresentou manifestação e juntou documentos (ID 44197363,
ID 44197364, ID 44197365 e ID 44197366).
Após a emissão do Parecer de Diligências, o prestador apresentou manifestação e
juntou os documentos (ID 44478938, ID 44542686 e seguintes).
Intimada do Parecer de Regularidade, a agremiação apresentou manifestação e
anexou documentos (ID 44572781, ID 44542714 e seguintes).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela aprovação
das contas com ressalvas, com fundamento no art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº
23.604/2019 (ID 44706070).
Intimado para a apresentação das razões finais, o prestador apresentou manifestação
(ID 44725958).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, com a determinação do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e
observância do art. 22, §3°, da Resolução TSE n° 23.607/2019 (ID 44742642).
É o relatório.

Num. 44804644 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/12/2025 07:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120307594794400000043741172
Número do documento: 25120307594794400000043741172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2025 10:52:21

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA ANÁLISE TÉCNICA
A presente prestação de contas refere-se às contas partidárias do exercício financeiro
de 2023 de Diretório Estadual, devendo, portanto, sua análise observar o disposto na
Lei nº 9.096/1995 e na Resolução TSE nº 23.604/2019.
O Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas do Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade do Paraná, tendo
apontado as seguintes irregularidades: a) utilização de recursos do Fundo Partidário
para pagamento de multa e juros de mora; b) ausência de destinação de no mínimo
5% dos recursos do Fundo Partidário para criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres.
Para melhor apreciação do feito, passa-se à análise individualizada das
impropriedades apontadas pela análise técnica, para, ao final, considerar os seus
efeitos na regularidade das contas.
II.I.I. DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA
ADIMPLEMENTO DE MULTA E DE JUROS DE MORA
A propósito da impossibilidade de utilização de recursos do Fundo Partidário para
pagamento de multa e de juros de mora, o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019 dispõe que:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus
objetivos e programas.
[...]
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização monetária ou juros.

Cumpre enfatizar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal é pacífica no sentido de
que multa e juros de mora não se enquadram entre as despesas autorizadas pelo art.
44 da Lei nº 9.096/1995, o qual estabelece um rol taxativo de gastos que podem ser
custeados com recursos do Fundo Partidário.
Veja-se:

Num. 44804644 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/12/2025 07:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120307594794400000043741172
Número do documento: 25120307594794400000043741172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2025 10:52:21

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2020. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS
PAGAS
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA COM RECURSOS ORIUNDOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO COM A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
DAS MULHERES. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
UTILIZADOS PARA RECOLHIMENTO DOS RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

[...]
7. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário é irregular,
por violar o rol taxativo do art. 44 da Lei nº 9.096/95, e exige o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.

[...]
(PC-PP nº 060019633, Acórdão nº 67458, Relator(a): Des. Claudia Cristina
Cristofani, Julgamento: 16/06/2025 Publicação: 24/06/2025)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº
9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019 DO TSE. FUNDO PARTIDÁRIO.
VEDADO O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. FUNDO PARTIDÁRIO MULHER. NÃO APLICAÇÃO
DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI Nº 9.096/1995. INCONSISTÊNCIAS QUE
NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a não observância
do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em
programas de promoção e difusão da participação da mulher não enseja, por si, a
desaprovação das contas, mas acarreta o dever de destinar, no ano
subsequente, o valor não aplicado no ano anterior.
2. Os recursos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada, sendo vedada
sua utilização para quitação de multas e/ou juros decorrentes de
inadimplência, nos termos do art. 17, § 2º da resolução 23.604/2019.
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual abaixo
de 10% da movimentação financeira no exercício financeiro impõe a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44804644 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/12/2025 07:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120307594794400000043741172
Número do documento: 25120307594794400000043741172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2025 10:52:21
(PC-PP nº 060018771, Acórdão nº 63648, Relator(a): Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Julgamento: 07/08/2024, Publicação: 12/08/2024) – (Destaquei)

No caso em análise, o parecer conclusivo constatou a utilização indevida de recursos
do Fundo Partidário, no valor de R$ 1.499,32, para adimplemento de multa e juros de
mora, em desacordo com o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Diante disso, impõe-se o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, em razão do
uso irregular de verbas públicas partidárias, nos termos do art. 58, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
Por fim, observa-se que a irregularidade admite a aposição de ressalva no julgamento
das contas, uma vez que representa, aproximadamente, 0,45 % do total de recursos
movimentados pela agremiação, durante o exercício de 2023 (R$ 327.116,67 – ID
44542679), devendo, contudo, ser analisada com as demais impropriedades
apontadas pelo Setor Técnico.
II.I.II. DA AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS MÍNIMOS À PROMOÇÃO
DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES
O art. 22 da Resolução TSE n. 23.604/2019 determina que os órgãos partidários
deverão destinar, no mínimo, 5% do total dos recursos recebidos do Fundo Partidário
no exercício financeiro para criação ou manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres.
No caso em análise, o parecer conclusivo apontou que o partido recebeu, em 2023, o
montante de R$ 326.890,90 provenientes do Fundo Partidário, devendo, portanto,
destinar R$ 16.344,54 à conta específica do Fundo Partidário Mulher.
No entanto, verificou-se a aplicação de apenas R$ 15.954,56 nessa finalidade, o que
corresponde a, aproximadamente, 4,88% dos recursos recebidos, em desacordo com
o dispositivo citado.
Dessa forma, o partido deverá transferir a diferença de R$ 389,98 para a conta
bancária específica prevista no art. 6º, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019, devendo
utilizá-la no exercício financeiro seguinte em ações voltadas à promoção da
participação política das mulheres, sob pena de acréscimo de 12,5% ao valor devido,
conforme dispõe o § 3º do art. 22 da referida resolução.
Considerando que a irregularidade é de pequena monta, inferior a R$ 1.064,10,
admite-se a aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, ser
apreciada em conjunto com as demais inconsistências verificadas.
III. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS
A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas

Num. 44804644 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/12/2025 07:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120307594794400000043741172
Número do documento: 25120307594794400000043741172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2025 10:52:21
alcança o montante de R$ 1.889,30 (R$ 1.499,32 + R$ 389,98), que corresponde a,
aproximadamente, 0,57 % do total de recursos movimentados pela agremiação
durante o exercício de 2023 (R$ 327.116,67 – ID 44542679).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, o conjunto das irregularidades da presente prestação de contas não
excede os limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese de
aprovação com ressalvas.
Dessa forma, conclui-se pela aprovação com ressalvas das contas do Diretório
Estadual do Partido Socialismo e Liberdade do Paraná referentes ao exercício
financeiro de 2023.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade do Paraná,
referentes ao exercício financeiro de 2023, com a determinação de recolhimento do
montante de R$ 1.499,32 ao Tesouro Nacional, e da destinação, em conta específica,
do valor de R$ 389,98, que deverá ser aplicado em ações de incentivo à participação
feminina na política, no exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de
12,5%.

OSVALDO CANELA JUNIOR

Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600397-20.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: DIRETORIO
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - RESPONSAVEIS:

Num. 44804644 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/12/2025 07:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120307594794400000043741172
Número do documento: 25120307594794400000043741172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2025 10:52:21
LAERSON VIDAL MATIAS, LUCIANO EGIDIO PALAGANO, LEANDRO SANTOS DIAS -
Advogado do(a) REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - Advogado
dos RESPONSAVEIS: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela
Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 02.12.2025